Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728047-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0722276-43.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE (Eireli), ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE (Avalista), declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ressaltando tratar-se de relação de consumo e estar a jurisprudência do STJ consolidada no sentido de ser caso de competência absoluta. Em suas razões recursais (ID 38581896), a agravante sustenta que, na hipótese dos autos, não há relação de consumo, uma vez que ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE (1a agravada) é pessoa jurídica para quem foi emitida a cédula de crédito bancário com o intuito de incrementar a sua atividade econômica. Defende, assim, a existência de relação empresarial entre as partes. Acrescenta que ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE (2o agravado) consta na relação cambial como avalista e não titular do direito, de forma que também não há relação de consumo. Alega, ainda, que existe no contrato cláusula de eleição de foro, estipulando a competência do foro de Brasília. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para declarar a competência da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a execução. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória, entendo estarem presentes os requisitos para concessão do pedido liminar pleiteado. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA (agravante) com base em Cédula de Crédito Bancário no 1058176, no valor de R$ 51.161,83 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), firmada com o agravado ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, em 01.12.2021, tendo como avalista o agravado ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE (ID 128567748 dos autos na origem). Verifica-se que, na cláusula vigésima quinta do instrumento contratual (ID 128567748, pág. 11, dos autos na origem), há eleição do foro de Brasília para solucionar eventuais controvérsias. O juízo a quo, na r. decisão agravada, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, com fundamento no reconhecimento da existência de relação de consumo. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em definir qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da execução. Analisando as provas dos autos, em princípio, constata-se que a relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não resta caracterizada a relação de consumo. Nesse sentido, observa-se que a primeira agravada (ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE), pessoa jurídica, em tese, contraiu o empréstimo com a finalidade de repactuação de capital de giro (ID 128567748 dos autos na origem). Dessa forma, não se enquadra na figura de destinatário final prevista no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, segue entendimento do STJ e desta e. Corte de Justiça: SÔNIA MARIA WEBER SEBBA e OUTROS versus BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (Grifos nossos). GUILHERME RABELO RODRIGUES versus ITAU UNIBANCO S.A. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INVESTIMENTO NA EMPRESA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. 1. Consoante jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o empréstimo é contratado para o capital de giro da empresa, visando o investimento na atividade econômica, já que não configura o destinatário final em relação de consumo. 2. A revisão contratual quanto à cláusula de estipulação dos juros remuneratórios e de cobrança de seguro somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que fique demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Inteligência do art. 51, § 1o, do CDC e art. 421, parágrafo único, do Código Civil. 3. Não havendo pedido específico de revisão da taxa de juros remuneratórios na petição inicial, correta a sentença que reputou inovação na postulação após o laudo pericial. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1413059, 07027993920198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) (Grifos nossos). Não configurada, a priori, a relação de consumo, a hipótese dos autos atrai a aplicação do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a imediata produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Permaneçam os autos no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de outubro de 2022